Tribunal: TJSP
Processo: 1113874-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30603

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Requisitos legais (arts. 381, 382 e 397 do NCPC) e requisitos consolidados na jurisprudência (STJ, REsp no 1.349.453/MS). Notificação extrajudicial genérica. Apelante que tem acesso aos documentos no website do Apelado. Falta de interesse processual. STJ, Recursos Repetitivos, REsp no 1.349.453/MS. Sentença

Ementa:
VOTO No 30603

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Requisitos legais (arts. 381, 382 e 397 do NCPC) e requisitos consolidados na jurisprudência (STJ, REsp no 1.349.453/MS). Notificação extrajudicial genérica. Apelante que tem acesso aos documentos no website do Apelado. Falta de interesse processual. STJ, Recursos Repetitivos, REsp no 1.349.453/MS. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113874-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRATO'S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP, é apelado BANPAR
FOMENTO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113874-10.2018.8.26.0100 -Voto no 30603
2
APELAÇÃO No 1113874-10.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
APELANTE: TRATO'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP
APELADO: BANPAR FOMENTO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA.
VOTO No 30603
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de
documentos. Requisitos legais (arts. 381, 382 e 397 do NCPC) e
requisitos consolidados na jurisprudência (STJ, REsp no
1.349.453/MS). Notificação extrajudicial genérica. Apelante que
tem acesso aos documentos no website do Apelado. Falta de
interesse processual. STJ, Recursos Repetitivos, REsp no
1.349.453/MS. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por TRATO'S INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP (fls. 136/140) contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível do Foro Central Comarca de São
Paulo, Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade (fls. 124/125), que indeferiu a
petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de produção
antecipada de provas ajuizada pelo Apelante em face do Apelado, BANPAR
FOMENTO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA, por falta de interesse de agir.
Sustenta o Apelante (a) a presença de interesse de agir,
posto atendido todos os requisitos legais, sendo que o “Juízo talvez por
excesso de demandas, preferiu não julgar o mérito da ação” (fl.
138); (b) a notificação de fls. 88/90 é superficial e não esclarecedora; (c) a
necessidade de obtenção dos documentos em questão para o ajuizamento da
ação principal; (d) os documentos que podem ser obtidos no website do Apelado
“não tem qualquer respaldo verídico com a realidade, uma vez
que é necessário que a Apelante tenha cópia do documento
original em mãos” (fl. 139); e (e) os serviços de atendimento ao consumidor
da Apelada “não funcionam adequadamente, e não são suficientes
para transmitir qualquer informação válida ao consumidor” (fl.
140). Pretende a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113874-10.2018.8.26.0100 -Voto no 30603
3
Contrarrazões às fls. 145/153.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante pretende a reforma da r. sentença que indeferiu
a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de produção
antecipada de provas por ele ajuizada em face do Apelado por falta de interesse
de agir.
Não assiste razão ao recorrente.
Com
o
requerimento
administrativo
de
exibição
de
documentos o Apelante solicitou, genericamente, a disponibilização de “cópias
dos Contratos de Crédito e Borderôs firmados [nos] últimos 5
(cinco) anos” (fls. 15).
Sabe-se que atualmente as instituições financeiras têm
recebido milhares de pedidos de exibição de contratos, pelos mais variados
motivos, sendo necessário que os interessados em obter acesso a tais
documentos, no mínimo, indiquem de forma precisa os documentos a serem
exibidos, pena de frustrar a exibição administrativa. Deste modo, sem a
individuação, tão completa o quanto possível, do documento a ser exibido, resta
inidônea a notificação extrajudicial.
Não caracterizada, portanto, a pretensão resistida, pois
inviável o atendimento do requerimento administrativo pela instituição financeira,
falta interesse de agir ao Apelante, conforme entendimento do C. STJ (Recurso
Repetitivos, REsp no 1.349.453/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10/12/2014).
Como se não bastasse, o Apelante não nega ter acesso aos
documentos em questão no website do Apelado, limitando-se a afirmar apenas
que “não tem qualquer respaldo verídico com a realidade” (fl.
139) e os serviços de atendimento ao consumidor da Apelada “[transmitem]
qualquer informação válida ao consumidor” (fl. 140) sem, contudo,
produzir quaisquer provas de suas alegações, de modo que também por este
motivo resta caracterizada a falta de interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113874-10.2018.8.26.0100 -Voto no 30603
4
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:
“Em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o REsp no
1.349.453/MS a seguinte tese:
'A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.'
Novamente
a
autora
ingressa
em
juízo
sem
demonstrar que cumpriu com os requisitos da cautelar
ou seja, além de demonstrar a relação jurídica entre
as partes, deve também comprovar que o seu pedido não
foi atendido em prazo razoável e, para tal, não basta
mero A.R. -, além de informar, especificamente, quais
documentos deseja, bem como pagamento das devidas
taxas bancárias.
O simples fato de não atender os requisitos do
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
bastaria
para
demonstrar a ausência de interesse processual.
Não obstante, como bem demonstrou a ré, a
notificação foi respondida (fls. 84/86), sendo certo
que a segunda via dos contratos digitais poderiam ser
obtidas
por
vias
eletrônicas,
dispensando
a
necessidade da referida ação.”
Destaca-se que, por fim, que a tese de superficialidade e
obscuridade da notificação de fls. 88/90 não infirma a r. sentença recorrida, pois
este documento não tem relação com a pretensão de produção antecipada de
provas.
Com efeito, como bem consignado nas contrarrazões, “o
documento de fls. 88/90 [...] é uma notificação encaminhada
pela Apelada à Apelante, informando que parte dos títulos que
lhe foram cedidos pela Apelante que não possuiam lastro, ou
seja,
os
respectivos
sacados
não
receberam
as
mercadorias/serviços que supostamente originaram os títulos,
o que autorizou a Apelada agir em regresso em face da
[Apelante].” (fl. 149)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113874-10.2018.8.26.0100 -Voto no 30603
5
As razões recursais, portanto, não infirmam os fundamentos
da r. sentença que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerados a ausência de condenação e o baixo valor
da causa (R$ 1.000,00 fl. 07), elevam-se os honorários sucumbenciais, por
equidade, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
nos termos dos art. 85, §§ 8o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator